Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718657-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, REFORMAS E CONSTRUCAO EVOLUT LTDA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS WILLIAM UNIPESSOAL LTDA, GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO RECORRIDO: MAICON JUNIOR ALVES DE CARVALHO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e recursais. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Intimados as comprovarem a hipossuficiência econômica noticiada, os Recorrentes deixaram de fazê-lo no prazo assinalado. A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes. Os documentos juntados aos autos não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, INTIMEM-SE os Recorrentes para que paguem e juntem o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho, sob pena de deserção. caso ainda não o tenham feito. Em tempo, em atenção ao art. 10 do CPC/2015, INTIME-SE o Recorrido para se manifestar sobre a petição da parte contrária de Id. 47588543. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual